Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Concurso público para o quadro de praça policial militar combatente. Fase de avaliação psicológica. Comparecimento do candidato. Horário e documento de identificação. Definição prévia em edital. Tema 485/STF. Ilegalidade. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente a pretensão do autor de declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou da fase da avaliação psicológica. Sustenta o ente distrital que o candidato estava registrando boletim de ocorrência no momento da prova, o que torna impossível seu comparecimento ao exame. Acrescenta que o recorrido não portava documento de identificação válido para a admissão no local da avaliação, devendo ser mantida a decisão administrativa que eliminou o candidato da fase do concurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legal o ato administrativo que eliminou o candidato da prova de avaliação psicológica do concurso para o QPPMC da PMDF.
III. Razões de decidir
3. O STF ao definir o Tema 485, estabeleceu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015 (Repercussão Geral - Tema 485) (Info 782)”.
4. A atuação judicial em demandas de concurso público, assim como em outras matérias administrativas, fica restrita à análise de ilegalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. A controvérsia relativa ao comparecimento pontual do candidato carece de prova categórica, da qual não se desincumbiu por completo o autor. Os depoimentos colhidos em audiência, ainda que considerados verdadeiros, não possuem amplitude necessária para abranger e corroborar todo o cenário descrito pelo recorrido.
5.1. Ao serem questionados, nem a testemunha e nem o informante puderam afirmar ter visto o candidato sendo autorizado a entrar na sala de avaliação, porque sua avaliação ocorreu em lugar diferente. Somando-se esse fato com o registro do boletim de ocorrência às 8h15 (ID 75199732), horário que o candidato deveria estar em sala e incomunicável, a narrativa do autor se torna inverossímil.
5.2. Mesmo que a ocorrência tenha sido feita por meio do site da Polícia Civil, é imprescindível que o usuário tenha utilizado algum aparelho eletrônico no momento do registro, o que também fragiliza o argumento do autor de que estava dentro da sala de avaliação na ocasião em que o teste estava sendo aplicado, por ser um comportamento vedado pelo edital.
6. Para além dessa irregularidade, há alegação de não apresentação de documento elegível. O edital nas cláusulas 10.5.2 e 10.5.3 previu o seguinte: “10.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 90 (noventa) dias da data da realização das Provas Objetiva e Discursiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis”.
6.1. O registro do boletim de ocorrência 15 minutos após o horário de início da avaliação atesta o descumprimento do item 10.5.2. No tocante ao uso do passaporte para identificação, melhor sorte também não ampara o candidato. Realmente, o vencimento do passaporte não é por si só causa legítima de recusa do documento, quando a finalidade do ato é simplesmente identificar seu portador. Todavia, a cópia do referido documento, juntado pelo próprio requerente no ID 75199734, revela que sua emissão ocorreu há mais de 12 anos, em 24.10.2012, com fotografia incapaz de identificar o candidato, em infringência à parte final do item 10.5.3.
7. Portanto, ainda que se considere a boa-fé do autor em tentar comprovar a regularidade dos seus atos para avançar nas demais fases do concurso, o acervo dos autos não sustenta sua pretensão. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo o particular fazer prova robusta da sua reivindicação para afastá-la, o que não ocorreu.
8. Admitir como regular o ato de admissão do candidato para a fase de avaliação psicológica seria anti-isonômico com os demais candidatos, que se apresentaram a tempo e a modo para a mesma fase do concurso. Não comprovou o recorrido o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015 (Repercussão Geral - Tema 485) (Info 782).